Tribunal: TJSP
Processo: 1500073-20.2021.8.26.0370
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Diversas notícias anônimas apontando o réu como o responsável por comercializar drogas de sua residência. Guardas municipais, então, diligenciaram ao endereço indicado e presenciaram o exato momento em que o réu vendia, através do portão do imóvel, 3 pedras de crack ao usuário Jonatas, recebendo a quantia de R$ 50,00, sendo esse fato confirmado não só por eles,

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Diversas notícias anônimas apontando o réu como o responsável por comercializar drogas de sua residência. Guardas municipais, então, diligenciaram ao endereço indicado e presenciaram o exato momento em que o réu vendia, através do portão do imóvel, 3 pedras de crack ao usuário Jonatas, recebendo a quantia de R$ 50,00, sendo esse fato confirmado não só por eles, mas, como também, pelos agentes públicos, em depoimentos harmônicos. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Agravante da reincidência específica compensada com a atenuante da confissão. Penas finais mantidas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na esteira do artigo 33, § 3o, do Código Penal, com vistas à pena concreta e, considerando a compensação integral entre a reincidência e a confissão, razoável a reforma do regime, impondo-se o inicial semiaberto. Parcial provimento ao apelo defensivo.